Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-81.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001798-81.2025.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. D
ES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, D
R(
A). MARCIO APARECIDO GUEDES
(
(Juiz de Direito convocado)
, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLAUCE LUIZA DIAS DA SILVA - CPF: 006.822.961-55 (APELANTE), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, ACOMPANHADO DOS 3º E 4º VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E EXMO. DESEMBARGADOR HÉLIO NISHIYAMA. VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

ementa
: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado. contratação reconhecida pela consumidora. fraude posterior praticada por terceiro. transferência voluntária de valores via pix. ausência de nexo causal entre o prejuízo e a atividade da instituição financeira. inexistência de falha na prestação do serviço. nulidade contratual não configurada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Glauce Luiza Dias da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A autora sustenta que, após contratar empréstimo consignado regularmente creditado em sua conta, foi induzida por terceiro a transferir, via PIX, quase a totalidade do valor recebido, acreditando tratar-se de procedimento necessário para regularização da operação, vindo posteriormente a constatar ter sido vítima de golpe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato de empréstimo consignado é nulo em razão da fraude posteriormente sofrida pela consumidora; (
ii
) se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes da transferência voluntária dos valores para conta de terceiro; e (
iii
) se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autora reconhece a regular contratação do empréstimo consignado, inexistindo alegação de falsidade documental, ausência de consentimento, contratação não autorizada ou vício na formalização do negócio jurídico.

4. A fraude narrada ocorreu em momento posterior à celebração do contrato, consistindo no convencimento da consumidora por terceiro para realizar transferência voluntária dos valores recebidos, circunstância dissociada da validade e da execução regular da operação financeira.

5. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sua incidência pressupõe a demonstração de nexo causal entre o dano e defeito na prestação do serviço bancário.

6. Não há elementos probatórios que indiquem falha na contratação do empréstimo, vínculo entre a conta destinatária da transferência e a instituição financeira, ou atuação da fraudadora em nome da apelada, permanecendo tal alegação desprovida de comprovação objetiva.

7. O prejuízo experimentado decorreu exclusivamente da transferência realizada pela própria consumidora para terceiro estranho à relação contratual, configurando fato autônomo apto a romper o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

8. A regular disponibilização do crédito contratado afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico, uma vez que o contrato produziu os efeitos para os quais foi validamente celebrado.

9. Ausente conduta ilícita imputável à instituição financeira, não há fundamento para restituição dos valores descontados nem para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração de nexo causal entre o dano suportado pelo consumidor e falha na prestação do serviço bancário.

2. A transferência voluntária de valores para conta de terceiro, induzida por fraudador sem vínculo comprovado com a instituição financeira, configura fato autônomo que afasta a responsabilização da instituição credora.

3. A fraude superveniente à regular contratação de empréstimo consignado não implica nulidade do contrato quando o crédito foi efetivamente disponibilizado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 85, § 11, do CPC;
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o afastamento da responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando ausente nexo causal e configurado fato exclusivo de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLAUCE LUIZA DIAS DA SILVA contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual
c.c
. Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1001798-81.2025.8.11.0046, movida em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 354163389).

Na origem, a parte autora expôs que é aposentada por idade rural e que, em 11/06/2024, recebeu contato telefônico de pessoa que se identificou como funcionária da requerida, a qual ofereceu um empréstimo consignado. Aduz que, após a simulação e aceitação, o montante de R$ 21.064,74 foi creditado em sua conta bancária. Ocorre que, ato contínuo,
a mesma suposta funcionária
alegou a existência de um erro no financiamento e solicitou o estorno do valor para que a correção fosse processada. Induzida em erro, a autora realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 21.064,00 para a conta de uma terceira pessoa física (id. 354163364).

Sustenta que foi vítima de golpe e que os descontos mensais de R$ 494,20, com término previsto para junho de 2031, comprometem sua subsistência. Apontou falha no dever de segurança e de informação da instituição financeira, além de inobservância à Instrução Normativa n. 100 do INSS/PRES, uma vez que o benefício foi concedido em 05/03/2024 e o marketing ativo ocorreu antes do prazo de 180 dias. Requereu a declaração de nulidade do contrato n. 0078345924, a repetição em dobro do indébito e condenação em danos morais de R$ 12.120,00 (id. 354163357).

Na contestação, a parte requerida defendeu a regularidade da contratação, ao asseverar que o negócio foi celebrado por meio eletrônico (App Facta), com utilização de senha, biometria facial, geolocalização e assinatura digital (id. 354163385). No mérito, alegou que o valor foi efetivamente disponibilizado e que o prejuízo decorreu de fato exclusivo de terceiro (golpe externo), sem qualquer ingerência ou responsabilidade da instituição financeira. Arguiu a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, postulou a compensação de valores (id. 354163383).

Houve réplica, na qual a parte autora reiterou a tese de fortuito interno e a responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias (id. 354163388).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo singular fundamentou que a instituição financeira comprovou a regularidade do mútuo por meio de documentos digitais e biometria. Assentou que a fraude ocorreu em momento posterior à liberação do crédito, por iniciativa da própria autora ao transferir os valores a terceiros, o que configura fato exclusivo de terceiro e rompe o nexo de causalidade. Condenou a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade (id. 354163389).

Nas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, tese sobre a qual o juízo de origem teria sido omisso no mérito. No mérito, argumenta que a fraude por engenharia social, na qual golpistas se passam por prepostos do banco, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ.

Aduz a nulidade do contrato por vício de consentimento (dolo), asseverando que o sistema da recorrida é frágil e permitiu que criminosos tivessem acesso aos seus dados para a aplicação do golpe. Reitera a
hipervulnerabilidade
da consumidora (idosa e de baixa instrução) e postula a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito, com a repetição do indébito e fixação de danos morais (id. 354163390).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Defende que a fraude foi externa e que a apelante agiu com falta de cautela ao realizar o PIX para conta de terceiros sem verificar a autenticidade da instrução. Afirma que não houve má-fé do banco e que a contratação digital seguiu todos os preceitos legais (id. 354163394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por GLAUCE LUIZA DIAS DA SILVA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A autora é aposentada por idade rural, com benefício previdenciário de natureza alimentar no valor de R$ 1.412,00 (reajustado para R$ 1.518,00), concedido em 05/03/2024, e alega ter sido vítima de golpe por engenharia social no qual fraudadores se passaram por funcionários da instituição financeira, induzindo-a a transferir via PIX o valor de R$ 21.064,00 que havia sido creditado em sua conta a título de empréstimo consignado.

Alega a parte Apelante que a sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer a responsabilidade objetiva da Facta Financeira S.A. pelos danos decorrentes do golpe por engenharia social sofrido, sustentando que a fraude configura fortuito interno inerente à atividade bancária, que houve vício de consentimento a macular o contrato, que o ônus da prova deveria ter sido invertido em seu favor, e que são devidos a repetição de indébito dos valores descontados e indenização por danos morais.

Já a parte Apelada defende que a contratação foi realizada de forma regular via aplicativo, com assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, que a autora recebeu e utilizou o crédito sem qualquer objeção, configurando anuência tácita, que o golpe foi praticado por terceiro estranho à relação contratual após a contratação regular, rompendo o nexo causal, e que eventual condenação deve ser limitada à restituição simples, com compensação do crédito liberado.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central reside em determinar se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe sofrido pela consumidora, e, em caso positivo, qual a extensão dessa responsabilidade.

Acolho a tese recursal de omissão da sentença e defiro a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), dada a hipossuficiência técnica da autora frente ao sistema de segurança da instituição financeira, embora a prova documental já encartada seja suficiente para o convencimento deste relator.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", orientação que se aplica integralmente ao caso em exame, no qual a autora figura como consumidora final dos serviços de crédito consignado prestados pela Facta Financeira S.A.

Estabelecida a incidência do CDC, passa-se à análise da responsabilidade da instituição financeira. A sentença recorrida afastou a responsabilidade da ré sob o fundamento de que o golpe teria ocorrido em momento posterior à contratação regular do empréstimo, configurando fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal. Contudo, esse entendimento não se sustenta diante do conjunto probatório e da correta interpretação do direito aplicável.

Verifica-se nos autos que a autora, pessoa idosa com 55 anos de idade, baixa instrução (1º grau incompleto) e recém-aposentada por idade rural, foi contatada por pessoa que se identificou como funcionária da Facta Financeira S.A., que lhe ofereceu o empréstimo consignado. O benefício previdenciário havia sido concedido em 05/03/2024, e a contratação ocorreu em 27/05/2024, ou seja, menos de 90 dias após a concessão do benefício. Esse dado é relevante porque a Instrução Normativa nº 100 do INSS/PRES veda expressamente às instituições financeiras conveniadas ao INSS qualquer atividade de marketing ativo ou oferta comercial direcionada a beneficiário específico antes do decurso de 180 dias contados da data de início do benefício, o que evidencia irregularidade já na origem da contratação.

Ademais, depreende-se dos documentos carreados aos autos que, no mesmo dia em que o valor de R$ 21.064,74 foi depositado na conta da autora (11/06/2024), ela realizou um PIX de R$ 21.064,00 para a conta de KESLEY SARAH RAMALHO SENA CARLOS (CNPJ 54.538.268/0001-00), acreditando estar devolvendo o valor ao banco, conforme instruída pela suposta funcionária. O Boletim de Ocorrência nº 2024.227313, registrado em 31/07/2024 na CISC de Pontes e Lacerda, confirma a narrativa da fraude por estelionato consumado.

Nesse contexto, a tese da ré de que a fraude teria ocorrido após a contratação regular e que configuraria fato exclusivo de terceiro não merece acolhimento. A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é fundamental para a correta aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fortuito interno é aquele que se insere na atividade bancária, decorrendo dos riscos inerentes ao negócio; o fortuito externo, por sua vez, é o evento absolutamente estranho à atividade da instituição, que não guarda qualquer relação com os serviços por ela prestados.

No caso concreto, o golpe sofrido pela autora não pode ser classificado como fortuito externo. Os fraudadores se valeram do nome, da credibilidade e da estrutura da Facta Financeira S.A. para enganar a consumidora, utilizando informações precisas sobre o contrato recém-celebrado para conferir verossimilhança ao golpe. A fraude se aproveitou diretamente da operação bancária de concessão do empréstimo consignado, sendo impossível dissociá-la do contexto da prestação do serviço financeiro. Trata-se, portanto, de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que, em caso análogo envolvendo o denominado "golpe da falsa central de atendimento", reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Conforme decidido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do processo nº 1029405-38.2024.8.11.0003, de relatoria da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado em 26/03/2026, "as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466", tendo sido assentado ainda que "a instituição financeira que disponibiliza plataformas digitais para contratação de empréstimos possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e bloquear transações atípicas que destoam do perfil do consumidor" e que "os contratos de empréstimo celebrados mediante indução em erro por fraudadores que se fazem passar por funcionários do banco padecem de vício de consentimento, justificando a declaração de nulidade e devolução das parcelas pagas". Naquele julgado, destacou-se ainda a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor que se enquadra como "imigrante digital", circunstância que impõe à instituição financeira o reforço de seus mecanismos de segurança para proteção de consumidores com esse perfil.

Ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo fraudulentos, determinar o cancelamento dos débitos, condenar à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária ocorrida mediante contratação indevida de empréstimos e transferência via PIX após indução do consumidor por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as operações bancárias impugnadas, caracterizadas como transações atípicas, decorreram de falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira diante da alegação de uso de credenciais pessoais e ocorrência de fortuito externo; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As operações realizadas configuram transações atípicas, pois destoam do padrão de movimentação do consumidor, com contratação sequencial de empréstimos e imediata transferência de valores, revelando dinâmica típica de fraude. 4. A instituição financeira não comprova a regularidade das transações, deixando de apresentar elementos técnicos mínimos, como registros de IP, geolocalização ou logs de autenticação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos do Tema 466 e da Súmula 479 do STJ. 6. O dever de segurança abrange a adoção de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas, sendo a validação de operações incompatíveis com o perfil do cliente indicativa de falha na prestação do serviço. 7. Não se configura fortuito externo, pois as operações foram viabilizadas no ambiente bancário, inserindo-se no risco da atividade econômica. 8. Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de uso de senha e biometria para legitimar transações atípicas. 9. A incidência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar e a ausência de solução administrativa eficaz configuram dano moral indenizável. 10. O valor da indenização mostra-se proporcional à gravidade da falha e adequado às funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, impõe à instituição financeira o dever de bloqueio e verificação reforçada. 2. A validação de operações atípicas sem mecanismos eficazes de segurança configura falha na prestação do serviço e fortuito interno. 3. A utilização de credenciais pessoais não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando as transações são manifestamente anômalas. 4. A cobrança decorrente de contratos fraudulentos e a ausência de solução eficaz ensejam indenização por danos morais. (N.U 1014619-47.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes os contratos de empréstimos consignados realizados fraudulentamente mediante golpe do "falso funcionário" e condenou o banco ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais, em favor de consumidora idosa que teve valores transferidos via PIX após contratos fraudulentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante acesso ao aplicativo bancário com uso de senha pessoal; (
ii
) se a alegada culpa exclusiva da consumidora afasta o dever de indenizar; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, constituindo fortuito interno relacionado ao risco da atividade bancária, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ. 4. A falha na prestação do serviço resta configurada pela ausência de mecanismos efetivos de segurança para prevenir operações atípicas, especialmente considerando valores elevados transferidos em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil da consumidora idosa. 5. A alegação de que a consumidora forneceu seus dados ao fraudador não elide a responsabilidade do banco, pois compete à instituição financeira implementar sistemas de segurança eficientes para detectar e impedir operações fraudulentas. 6. O dano moral decorrente da contratação fraudulenta de empréstimos consignados que comprometem benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in
re

ipsa
), sendo o valor de R$12.000,00 adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes eletrônicas (golpe do falso funcionário), mesmo quando o consumidor tenha sido induzido a fornecer acesso ao aplicativo bancário, por constituir fortuito interno. 2. O fornecimento de dados pessoais pelo consumidor a fraudador não configura culpa exclusiva quando o banco falha na implementação de mecanismos de segurança para detectar operações atípicas." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; LGPD, art. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/05/2025; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.409.085/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/12/2023. (N.U 1075411-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Acresce que o Tema 1061 do STJ impõe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação quando o consumidor a impugna, estabelecendo que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)". No caso em exame, a autora não nega ter realizado os procedimentos digitais, mas afirma que o fez sob indução fraudulenta, com vício de consentimento. A ré, por sua vez, não demonstrou que adotou mecanismos eficazes de verificação da identidade e da livre manifestação de vontade da consumidora, limitando-se a apresentar logs de acesso e dados de geolocalização que, por si sós, não afastam a possibilidade de que a contratação tenha ocorrido sob influência de terceiros fraudadores.

A tese da ré de que houve anuência tácita da autora ao contrato, em razão de não ter devolvido o valor creditado, também não prospera. Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora transferiu integralmente o valor de R$ 21.064,00 para a conta do fraudador no mesmo dia em que o recebeu, não tendo se beneficiado economicamente do crédito.

Não há, portanto, qualquer enriquecimento sem causa da autora que pudesse justificar a aplicação dos institutos da
supressio
ou do
venire
contra
factum

proprium
invocados pela ré. A vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil não se aplica a quem não auferiu qualquer vantagem patrimonial, como é o caso da apelante.

Igualmente, os institutos pressupõem comportamento contraditório do titular do direito que tenha gerado legítima expectativa na contraparte. No caso concreto, a autora não usufruiu do crédito, não incorporou os valores ao seu patrimônio e não adotou qualquer conduta que pudesse gerar na ré a expectativa de que a contratação seria mantida sem questionamentos. Ao contrário, registrou Boletim de Ocorrência tão logo percebeu a fraude, demonstrando que agiu de boa-fé durante todo o tempo.

Reconhecida a responsabilidade objetiva da Facta Financeira S.A. pela falha na prestação do serviço, que permitiu a consumação do golpe no contexto da operação bancária, impõe-se a declaração de nulidade do contrato nº 0078345924 e a cessação dos descontos mensais de R$ 494,20 no benefício previdenciário da autora.

Quanto à repetição de indébito, os valores descontados do benefício previdenciário da autora desde julho de 2024 devem ser restituídos. No que tange à modalidade de restituição se simples ou em dobro, entende-se que devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
EAREsp
n. 600.663/RS – TEMA 929 e n. 676.608/RS, assentou que a devolução em dobro prescinde de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança seja objetivamente indevida e que não se configure engano justificável.

No caso concreto, a instituição financeira manteve os descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar decorrentes de contrato viciado desde a origem, tanto pela inobservância da Instrução Normativa nº 100 do INSS/PRES quanto pela fraude por engenharia social que comprometeu a livre manifestação de vontade da consumidora.

A justiciabilidade do engano pressupõe a adoção das cautelas razoavelmente exigíveis do fornecedor, requisito que, no caso, manifestamente não se verifica, dado que a instituição detém o controle integral dos sistemas de contratação e de averbação consignada.

Assim, a restituição deve ocorrer em dobro, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o patamar do mero dissabor cotidiano. A apelante é pessoa idosa, aposentada por idade rural, com baixa instrução, que teve seu único benefício previdenciário de natureza alimentar comprometido por descontos mensais decorrentes de contrato celebrado mediante fraude. A circunstância de ter sido enganada por fraudadores que se valeram do nome e da credibilidade da instituição financeira, perdendo integralmente o valor do crédito no mesmo dia em que o recebeu, e ainda suportando descontos mensais em sua aposentadoria por período prolongado, configura situação que extrapola o simples aborrecimento e atinge a esfera da dignidade e da segurança financeira da consumidora.

Nesse contexto, o dano moral está configurado, sendo devida a respectiva indenização. Ainda, vale ressaltar que “a falha no dever de segurança da instituição financeira em não detectar e ou bloquear transações atípicas configura dano moral indenizável" (N.U 1029405-38.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 26/03/2026).

Considerando as circunstâncias do caso a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, a natureza alimentar do benefício afetado, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, quanto ao pedido da ré de compensação do crédito liberado com eventual condenação, o pleito não merece acolhimento. A autora não se beneficiou do valor depositado em sua conta, tendo-o transferido integralmente ao fraudador no mesmo dia. Determinar a compensação do crédito com a condenação equivaleria a impor à vítima da fraude o ônus de suportar o prejuízo decorrente da falha de segurança da instituição financeira, o que contraria os princípios da responsabilidade objetiva do fornecedor e da proteção ao consumidor vulnerável.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0078345924, celebrado entre as partes, determinando a imediata cessação dos descontos mensais de R$ 494,20 no benefício previdenciário nº 223.472.901-1 da apelante, com comunicação ao INSS para as providências cabíveis; b) condenar a apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO à restituição, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora a título do referido contrato, desde julho de 2024 até a efetiva cessação dos descontos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ; c) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da reforma substancial da sentença e do êxito da apelante na maior parte de seus pedidos, inverto integralmente o ônus sucumbencial. Condeno a apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento das custas processuais de ambas as instâncias e dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já majorados em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Glauce Luiza Dias da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
.

Conforme se extrai dos autos, a autora sustenta ter contratado empréstimo consignado oferecido por pessoa que se apresentava como preposta da instituição financeira, tendo recebido em sua conta o valor decorrente da operação. Afirma, contudo, que posteriormente foi orientada pela mesma pessoa a devolver, mediante transferência PIX, praticamente a integralidade do valor recebido, sob a alegação de que teria ocorrido problema operacional e que o crédito seria novamente disponibilizado. Após a transferência, não mais conseguiu contato com a suposta atendente, passando a entender ter sido vítima de golpe. Em razão disso, pretende a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A controvérsia não reside propriamente na existência do contrato bancário, mas na definição acerca da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude subsequente narrada pela consumidora.

A sentença recorrida concluiu pela regularidade da contratação e pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos valores voluntariamente transferidos pela autora a terceiro estranho à relação contratual, julgando improcedente a demanda.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida.

Inicialmente, verifica-se que a própria narrativa constante da petição inicial demonstra que a autora efetivamente aderiu à contratação do empréstimo ofertado, tendo recebido o valor correspondente em sua conta bancária. Não há alegação de falsidade de assinatura, fraude na formalização do contrato, utilização indevida de documentos ou ausência de manifestação de vontade para contratação da operação financeira. Ao contrário, a autora reconhece expressamente que optou pela contratação do empréstimo após receber explicações acerca da proposta apresentada.

A fraude descrita nos autos ocorreu em momento posterior à contratação, quando terceiro convenceu a consumidora a realizar transferência voluntária dos recursos recebidos para conta bancária de pessoa diversa. Trata-se, portanto, de situação distinta dos casos em que o próprio contrato é fraudulento ou celebrado sem autorização do consumidor.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilização exige demonstração de nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso concreto, não se evidencia defeito na formalização do empréstimo. A operação foi regularmente contratada, os valores foram efetivamente disponibilizados à autora e inexistem elementos capazes de demonstrar que a conta destinatária do PIX possuía qualquer vínculo com a instituição financeira apelada.

Também não há prova de que a pessoa que orientou a transferência integrasse os quadros da requerida ou atuasse em seu nome. A alegação permanece fundada exclusivamente na percepção subjetiva da autora, sem qualquer elemento objetivo apto a estabelecer vínculo entre a fraudadora e a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade bancária e o dano alegado, sendo possível o afastamento da responsabilidade quando o prejuízo decorre de ato praticado exclusivamente por terceiro, sem participação ou contribuição da instituição financeira.

No presente caso, a causa imediata do prejuízo não foi a contratação do empréstimo, mas a posterior transferência voluntária dos valores para conta de terceiro, realizada após convencimento por fraudador cuja vinculação à instituição financeira não foi comprovada.

A circunstância de a fraude ter ocorrido após a contratação do empréstimo não é suficiente, por si só, para imputar à instituição financeira a obrigação de ressarcir os valores livremente transferidos pela consumidora. Admitir conclusão diversa equivaleria a transformar a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral, hipótese não acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade contratual. O contrato produziu exatamente os efeitos para os quais foi celebrado, com a disponibilização do crédito solicitado pela autora. O prejuízo alegado decorreu de evento posterior e autônomo, relacionado à transferência dos recursos para terceiro, fato que não contamina a validade do negócio jurídico originário.

Ausente a demonstração de ilicitude imputável à instituição financeira, igualmente não há fundamento para restituição dos valores descontados ou para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A improcedência dos pedidos decorre, portanto, da inexistência de prova capaz de demonstrar falha na prestação dos serviços bancários, nulidade da contratação ou participação da apelada na fraude perpetrada por terceiro.

Diante desse contexto probatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia ao relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte apelada, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, se cabível.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3
ª
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação Cível interposta
por GLAUCE LUIZA DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a autora que contratou empréstimo consignado ofertado por pessoa que se identificou como representante da instituição financeira demandada.

Sustenta que, após o crédito do valor contratado em sua conta bancária, foi orientada pela mesma pessoa a realizar transferência via PIX para conta de terceiro, sob a justificativa de correção de alegado erro operacional.

Afirma que, posteriormente, constatou ter sido vítima de golpe, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, concluindo que o prejuízo experimentado pela autora decorreu de ato praticado por terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude, defendendo a caracterização de fortuito interno, a nulidade da contratação por vício de consentimento, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade do contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A eminente 1ª Vogal acompanhou o Relator.

Inaugurando a divergência, o eminente 2º Vogal votou pelo desprovimento do recurso, concluindo pela regularidade da contratação e pela ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da transferência voluntária realizada pela própria consumidora para conta de terceiro sem qualquer vínculo comprovado com a instituição financeira.

Em razão da divergência instaurada, o julgamento foi ampliado nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre 2º Vogal.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da existência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora após a transferência voluntária dos valores do empréstimo para conta de terceiro estranho à relação processual.

Da análise dos autos, observa-se que a contratação do empréstimo consignado não constitui objeto de impugnação propriamente dita. A própria autora admite que aderiu à operação de crédito ofertada, tendo recebido integralmente os valores contratados em sua conta bancária.

Não há alegação de falsificação documental, utilização indevida de dados pessoais, fraude biométrica ou contratação realizada sem manifestação de vontade. Ao contrário, os elementos probatórios revelam que a operação foi regularmente formalizada e que os recursos foram efetivamente disponibilizados à consumidora.

O prejuízo alegado decorreu de fato posterior e autônomo. Após o recebimento dos valores, a autora realizou transferência via PIX para conta de terceiro, acreditando estar seguindo orientação legítima para correção de suposto erro operacional.

Todavia, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a pessoa responsável pela fraude possuía vínculo com a instituição financeira ou atuava em seu nome. A narrativa apresentada pela autora, embora revele situação lamentável, não se mostra suficiente para estabelecer o indispensável nexo causal entre a atividade da instituição financeira e o dano experimentado.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal. O sistema consumerista não adotou a teoria da responsabilidade integral, permanecendo admissíveis as excludentes legais, dentre elas a culpa exclusiva da vítima e o fato exclusivo de terceiro.

No caso concreto, a causa direta e imediata do prejuízo não foi a contratação do empréstimo, mas a posterior transferência voluntária dos recursos para pessoa estranha à relação contratual.

Embora se reconheça a crescente sofisticação dos mecanismos de fraude eletrônica, não é possível imputar à instituição financeira toda e qualquer consequência patrimonial decorrente de atos praticados por terceiros sem demonstração de falha específica na prestação do serviço.

A circunstância de o golpe ter ocorrido após a contratação do empréstimo não é suficiente para caracterizar fortuito interno. Para tanto, seria necessária a demonstração de que a fraude decorreu de deficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira ou da utilização indevida de sua estrutura operacional, circunstâncias não comprovadas nos autos.

Com efeito, a autora recebeu regularmente os valores contratados e, por ato próprio, promoveu a transferência para conta pertencente a terceiro sem qualquer comprovação de vínculo com a instituição financeira apelada.

Nessas circunstâncias, verifica-se a ocorrência de causa excludente da responsabilidade civil, consistente na culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, no fato exclusivo de terceiro, circunstâncias aptas a romper o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

Ausente demonstração de ilicitude imputável à requerida, não há fundamento jurídico para declaração de nulidade do contrato regularmente celebrado, restituição dos valores descontados ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º V
OGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia a eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes.

A insurgência recursal cinge-se em verificar a subsistência de responsabilidade civil da Facta Financeira S.A. pelos prejuízos patrimoniais e morais amargados pela consumidora, a qual restou despojada dos recursos de um empréstimo consignado legítimo por obra de estelionatários.

Da análise detalhada dos elementos de convicção amealhados ao processo, depreende-se que o contrato de mútuo financeiro
operou-se
de forma regular e válida, culminando no efetivo depósito do montante de R$ 21.064,74 na conta bancária de titularidade da recorrente.

O desfalque patrimonial experimentado não decorreu, portanto, de vício na formação do negócio jurídico ou de saques desautorizados por falha nos sistemas de segurança da casa bancária, mas sim de uma transferência voluntária operada via Pix pela própria autora em favor de
Kesley
Sarah Ramalho Sena Carlos.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a fraude perpetrada mediante engenharia social, em que terceiro manipula psicologicamente o consumidor para induzi-lo a realizar, por conta própria e com suas próprias credenciais, transferências financeiras em seu prejuízo, configura fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade da instituição financeira, porquanto não há falha sistêmica nem comprometimento dos sistemas de segurança bancária.

A conduta do estelionatário que se faz passar por preposto da instituição financeira para obter a colaboração direta da vítima situa-se inteiramente fora do risco inerente à atividade de intermediação de crédito.

Paralelamente, a realização de transferências via PIX pelo próprio titular da conta, mediante uso de dispositivo previamente habilitado, senha pessoal e reconhecimento biométrico, sem violação dos sistemas informatizados da instituição financeira, afasta o dever de indenizar, ainda que o consumidor tenha sido induzido por terceiro fraudador.

Conquanto se reconheça a vulnerabilidade da consumidora, idosa e residente em meio rural, o ordenamento jurídico pátrio afasta a responsabilidade do fornecedor quando evidenciado o fato exclusivo da vítima ou de terceiros, a teor do artigo 14, parágrafo 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo e excludente de responsabilidade do fornecedor, porquanto não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária (STJ,
AREsp
n. 3.043.381/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16 de dezembro de 2025,
DJe
19/12/2025).

Ademais, resta incabível cogitar de invalidação do mútuo ou de repetição do indébito em dobro, visto que a Facta Financeira S.A. desincumbiu-se integralmente de sua contraprestação ao disponibilizar o capital contratado na conta indicada.

O fato de a autora não ter usufruído do proveito econômico em razão
do engodo perpetrado
por terceiros constitui
vicissitude
estranha à relação jurídica contratual originária, de modo que a manutenção dos descontos mensais legítimos reflete mero exercício regular de direito do credor.

Ante todo o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao ilustre Relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo intangível a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026